Tribunal: TJPA
Processo: 0810620-82.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0810620-82.2022.8.14.0040

APELANTE: SECRETARIA DA FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ SEFA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAO VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA). TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. INAPLICABILIDADE DE NORMA POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.

Agravo interno interposto contra decisão que afastou a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA referente a veículo cuja transferência de propriedade ocorreu em 2007, com base em documento comprobatório da tradição.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em verificar se o alienante de veículo automotor, que não comunicou a transferência ao Detran, é responsável solidariamente pelo pagamento do IPVA nos anos subsequentes à transferência, conforme legislação vigente à época dos fatos.

III. Razões de decidir.

3. A tradição, que transfere a propriedade de bens móveis, foi comprovada por meio de documento datado de 10.9.2007, evidenciando que, a partir dessa data, o agravado não mais detinha o domínio do veículo, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.

4. A legislação estadual vigente à época da transferência (Lei Estadual nº 6.017/96) não previa a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento do IPVA. A norma que atribuiu essa responsabilidade (Lei nº 8.867/2019) não pode ser aplicada retroativamente, em observância ao princípio da irretroatividade tributária.

5. A ausência de comunicação da transferência ao Detran, por parte do alienante, não gera responsabilidade solidária pelo tributo, conforme o art. 134 do CTB, que se refere exclusivamente à responsabilidade por penalidades, e não por tributos.

IV. Dispositivo e tese.

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A transferência de veículo automotor, comprovada pela tradição, afasta a responsabilidade solidária do alienante pelo pagamento de IPVA posterior à transferência, não se aplicando retroativamente norma que preveja tal responsabilidade."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, II; 150, I; CTN, art. 124, II; Código Civil, art. 1.267; CTB, art. 134.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dezoito a vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática de minha lavra constante no id. 20957856 que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ora agravante.

A decisão ora agravada restou assim ementada:

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IPVA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA DO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO AUTOMOTOR. TRADIÇÃO OCORRIDA EM 2007. COBRANÇA DE IMPOSTO POSTERIOR, QUANDO JÁ NÃO TINHA DOMÍNIO SOBRE O BEM MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA ENTRE AS PARTES.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

O recorrente interpôs o presente recurso de agravo interno no id. 21913400, alegando que não há prova contundente acerca da alienação de que cuida os autos, bem como não existe indicativo concreto de que houve a entrega do bem, de modo que a presunção de veracidade das informações constantes do cadastro do Detran deve prevalecer.

Defendeu que quando ao objeto mediato da obrigação é um veículo a lei exige que o ato de transferência seja registrado na repartição competente, sob pena de não valer contra a Administração Pública, aduzindo, em outras palavras, que a comunicação formal ao Estado é condição de eficácia do ato de transferência da propriedade e que sem a comunicação o alienante continua proprietário do bem para todos os efeitos legais, inclusive lhe incumbindo o recolhimento de taxas, multas e impostos.

Sustentou que, para que a tradição, e a consequente transmissão da propriedade, possa ser oposta ao Estado, há que ser formalizada conforme a legislação vigente.

Mencionou que, no Estado do Pará, a legislação local relativa ao IPVA impõe expressamente a comunicação como condição de eficácia da transferência ao Fisco e a solidariedade entre alienante e alienatário, conforme dispõem o art. 12, I, Lei estadual nº 6.017/96 e o art. 48 Decreto nº 2.703/2006.

Ao final, requereu conhecimento e provimento do presente recurso nos termos em que expôs.

Contrarrazões constantes no id. 22307998.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Não assiste razão ao agravante pelas razões que passo a expor.

A Lei Estadual nº 6.017/96, em seu art. 11, pontua que o “contribuinte do imposto é o proprietário do veículo”.

O art. 1.267 do Código Civil impõe que é a tradição da coisa móvel que transfere a propriedade, senão vejamos:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

No presente caso, a tradição restou comprovada pelo documento de id. 17975184, o qual apresenta a 'autorização para transferência do veículo', assinada pelo agravado em 10 de setembro de 2007. Tal documento refere-se ao veículo que o Fisco estadual está cobrando o pagamento do IPVA a partir do exercício de 2013.

Dessa forma, resta claro que a transferência da propriedade ocorreu em 10 de setembro de 2007, conforme atestado no referido documento.

A partir da mencionada data, o agravado não mais detinha a titularidade do domínio sobre o veículo, razão pela qual não pode ser responsabilizado solidariamente pelo pagamento do IPVA em questão.

Ainda que o agravado não tenha comunicado a transferência do veículo ao Detran, tal omissão, no presente caso, não lhe impõe a responsabilidade pelo pagamento do tributo, com fundamento no artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), visto que a solidariedade prevista nesse dispositivo se aplica apenas às penalidades administrativas e não à exigência tributária.

Do mesmo modo, especificamente em relação à legislação do Estado do Pará, frisa-se que a previsão constante no atual art. 12, item VII, da Lei nº 6.017/96, que atribuiu ao alienante que não comunicar a alienação ao órgão encarregado do registro e do licenciamento responsabilidade solidária pelo pagamento do imposto, foi incluída apenas com a Lei nº 8.867/2019, não podendo, em razão do princípio da irretroatividade tributária, ser aplicada ao caso em questão, cujos débitos tributários são anteriores ao ano de 2018.

Isto porque a legislação vigente à época dos fatos não atribuía essa responsabilidade ao alienante, sendo inviável a imposição de solidariedade por decreto, sob pena de violação ao disposto no artigo 124, inciso II, do Código Tributário Nacional, bem como ao princípio da legalidade estrita no Direito Tributário (arts. 5.º, II, e 150, I, da Constituição Federal).

Assim, torna-se incontestável a ausência de relação jurídica tributária entre as partes a partir de 10 de setembro de 2007, data da transferência da propriedade.

Desse modo, não há motivos que infirmem a decisão agravada.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/11/2024